Tribunal: TJBA
Processo: 8085659-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085659-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANA ROBERTA ROCHA MELO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO, ANDRE SOUZA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS RECLAMAÇÕES PRÉVIAS DA CORRENTISTA QUESTIONANDO A TITULARIDADE. REGULARIDADE DO
ENCERRAMENTO DO SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e condenou a autora em multa por litigância de má-fé equivalente a 1% do valor da causa, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC.

2.
Ao insurgir-se contra o cancelamento da sua conta bancária pela instituição financeira, a apelante sustenta inexistência de contradição em sua conduta, alegando que questionou a titularidade da conta por diligência e boa-fé, e que o banco não realizou a notificação prévia exigida para o encerramento. Pugna pelo restabelecimento da conta, indenização por danos morais e exclusão da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se o encerramento da conta bancária foi regular, considerando as reclamações administrativas da apelante questionando a titularidade do vínculo; (ii) se a condenação da autora por litigância de má-fé encontra respaldo nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A apelante registrou reclamações junto ao Consumidor.gov e ao Banco Central questionando a titularidade da conta, alegando desconhecimento do vínculo com a instituição financeira.

5.
O encerramento da conta pelo banco decorreu dos próprios questionamentos feitos pela apelante acerca da existência da relação jurídica entre as partes, junto aos órgãos de proteção ao consumidor
, configurando medida preventiva adotada pela instituição financeira, em conformidade com a conduta da consumidora, não se evidenciando ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

6.
Ausente conduta ilícita do apelado, inexistem os pressupostos da responsabilidade civil, sendo os pedidos de restabelecimento da conta e de indenização por danos morais improcedentes.

7.
Afasta-se a condenação por litigância de má-fé pois a simples improcedência do pedido do consumidor não configura, por si só, lide temerária (art. 80, CPC), porquanto o exercício do direito de ação não pressupõe a existência do direito substancial alegado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8085659-46.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAIANA ROBERTA ROCHA MELO
e como apelada
BANCO INTERMEDIUM SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .